Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE SENTENÇA. EXTRA PETITA.VALOR DA CAUSA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. APLICAÇÃO DA SELIC.

1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.

2. De acordo com o art. 292 do CPC, o valor da causa deve coincidir com o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Com a LC 943/2018, os encargos dos créditos distritais, que eram atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), atualmente sofrem correção apenas pela SELIC.

4. Nosso ordenamento jurídico permite, excepcionalmente, a retroatividade da lei desde que não viole o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e os direitos adquiridos e desde que a retroatividade esteja prevista de modo expresso, requisitos atendidos pela Lei Complementar em referência.

5. Recurso da autora parcialmente provido e apelação do Distrito Federal não provida.